Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600460-79.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2023
Número: 0600460-79.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 26/10/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600460-79.2023.6.16.0000, impetrado por Álvaro
Hugo Acosta Sanguinetti Jr. em favor do paciente Gilberto Lucas dos Santos. Relata que o paciente
após homologada proposta de suspensão condicional do processo, teve requerido em alegações
finais de corréu a revogação daquele benefício, que restou aceito pelo magistrado, ou seja, a juíza
a quo homologou o acordo e suspendeu o processo pelo prazo de dois anos, para aqueles
presentes na audiência, seguindo o referido processo para o corréu Josimar. Entretanto, em sede
de alegações finais, a Douta Promotora no dia 20/08/2018 avocou os autos requerimento de
revogação da suspensão condicional do processo, contudo cientes do cumprimento fiel das
condições impostas para a suspensão, para paciente. Fls. 304 (denota-se que os denunciados
estão cumprindo regularmente as condições estabelecidas.) Postulou pela revogação do sursis,
sob o argumento de "que o benefício teria sido concedido equivocadamente ao réu, uma vez que a
inicial acusatória imputa aos acusados a prática do crime tipificado no art. 299 do Código Eleitoral,
por dez vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. Sendo assim, a pena mínima cominada aos
delitos imputados aos denunciados ultrapassa o patamar mínimo de 01 (um) ano, requisito este
previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95". A magistrada na sentença absolutória do corréu Josimar,
revogou os efeitos da proposta já aceita e homologada pelo juízo competente, não houve intimação
do paciente do decisum revogatório. Alega ainda o paciente, que o constrangimento ilegal reside
na revogação de ato jurídico perfeito, sendo a revogação prevista para determinadas situações
previstas em lei, além do paciente não incidir nas hipóteses previstas de revogação, a pretensa
reforma também não se deu por recurso idôneo, portanto, a sua manutenção gera insegurança
jurídica. (Requer a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de manter os efeitos do acordo de
suspensão condicional do processo homologado pelo juiz a quo, nos seus exatos termos, por ser
direito subjetivo da paciente. Ref: Autos Originário nº 0000066-88.2017.6.16.0079; JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 21/08/2023 TÉRMINO XX/XX/XXXX)).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILBERTO LUCAS DOS SANTOS (EMBARGANTE)
ALVARO HUGO ACOSTA SANGUINETTI JUNIOR
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43781434
11/12/2023
17:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.930

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600460-
79.2023.6.16.0000 – Ibaiti – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: GILBERTO LUCAS DOS SANTOS
ADVOGADO: ALVARO HUGO ACOSTA SANGUINETTI JUNIOR - OAB/SC40025
EMBARGADO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. INSURGÊNCIA QUE DEVE SER DEDUZIDA NO
INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração está disciplinado no artigo
275 do Código Eleitoral, no artigo 619 do Código de Processo Penal e
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e é o instrumento
processual adequado para a correção dos vícios de omissão,
contradição, obscuridade e erro material.

2. Os embargos de declaração são espécie de recurso de
fundamentação vinculada, eis que se prestam apenas para corrigir ou
complementar a decisão, se presente algum dos defeitos elencados na
lei processual, de modo que não são cabíveis para o reexame da
causa e a rediscussão dos fundamentos, tampouco para manifestar o
inconformismo com o resultado do julgamento.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 43781434 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117145542000000042739501
Número do documento: 23121117145542000000042739501
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:32:47

os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Gilberto Lucas
dos Santos, em face do acórdão n. 62.681, que não conheceu do Habeas Corpus eis que
impetrado como substitutivo de revisão criminal.

Em suas razões recursais (ID 43747816), o embargante alegou, em síntese,
que há contradição no acórdão, pois consta na ementa “ordem não conhecida”, mas a
ordem deveria ser denegada ou o Habeas Corpus não ser conhecido. Fundamentou que
após análise do voto, em que pese conste de maneira clara que o presente Habeas
Corpus não foi conhecido, há dúvidas pelo fato de que toda a matéria foi apreciada pela
Corte. Sustentou que há dúvida se a Corte enfrentou a matéria e denegou a ordem ou,
inobstante tenha apreciado a matéria, não conheceu do Habeas Corpus. Ressaltou que
as Cortes Superiores têm amplamente aceitado a utilização deste remédio constitucional
como substituto de revisão criminal quando envolver matéria de direito. Requereu o
conhecimento e o provimento do recurso para correção das contradições apontadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43759489) pelo conhecimento e
não provimento do recurso, por entender que não há vícios no acórdão embargado que
justifiquem a oposição de embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral, o artigo 619 do Código de
Processo Penal e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Num. 43781434 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117145542000000042739501
Número do documento: 23121117145542000000042739501
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:32:47

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como se vê, os embargos de declaração são espécie de recurso com
fundamentação vinculada, eis que apenas podem ser opostos para corrigir ou
complementar a decisão se presente algum dos defeitos elencados na lei processual.

A respeito do vício da contradição, a doutrina (1) entende que deve ser interna ao
próprio julgado, caracterizada por proposições dissonantes:

[...] A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confundese com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na
relação entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do
acórdão e sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em
contradição entre o teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a
contradição que porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não
enseja a interposição de embargos de declaração [...].

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça (2):

[...] a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões
da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado
para sanar eventual error in judicando’ [...]

A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração é
aquela, portanto, que indica a existência de fundamentos antagônicos no acórdão, entre a
fundamentação e o dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.

No caso em análise, inobstante o esforço argumentativo da parte
embargante, não se verifica a contradição ventilada nas razões recursais.

O acórdão embargado consignou expressamente que:

[...]

O paciente insurge-se contra revogação de benefício de suspensão condicional do
processo após homologação e durante o cumprimento das condições estabelecidas.
Num. 43781434 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117145542000000042739501
Número do documento: 23121117145542000000042739501
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:32:47

Em violação, segundo alega, à segurança jurídica.

Em razão da revogação do benefício, a ação penal teve prosseguimento e foi
proferida sentença penal condenatória cujo trânsito em julgado para o réu ocorreu em
03/02/2021.

Ressalta-se que, com o trânsito em julgado da Ação Penal, eventuais
questionamentos contra a higidez da sentença condenatória devem ser manejados
em ação de revisão criminal, sendo indevida a utilização de habeas corpus como
substituto processual.

[...]

Assim, em razão da inadequação da via eleita, o Habeas Corpus não deve ser
conhecido.

De toda sorte, não se verifica ilegalidade manifesta que possibilite a análise de mérito
de ofício do presente habeas corpus.

[...]

Como se vê, o Habeas Corpus não foi conhecido, eis que não pode ser
manejado como substitutivo de revisão criminal, nem se verificou ilegalidade manifesta
que autorizasse o conhecimento de ofício pela Corte.

Não há contradição na decisão embargada, eis que os fundamentos lançados
no acórdão são coerentes, harmônicos e perfeitamente compreensíveis entre si.

As razões dos presentes embargos de declaração demonstram que o
embargante, forçando uma interpretação inovadora do que se entende por contradição,
pretende rediscutir a causa.

Dada a sua específica finalidade, os embargos de declaração não servem à
rediscussão e à modificação do decisum, consoante já assentado pela jurisprudência,
inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal (3):

Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo
único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese
amplamente debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário[5].

A insurgência do embargante não diz respeito propriamente a quaisquer
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com
a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
Num. 43781434 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117145542000000042739501
Número do documento: 23121117145542000000042739501
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:32:47

omissão, contradição ou obscuridade.

Há de se concluir, assim, pela inexistência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no acórdão embargado, o que determina o não provimento dos
embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (1327) Nº 0600460-
79.2023.6.16.0000 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: GILBERTO LUCAS DOS SANTOS - Advogado do EMBARGANTE: ALVARO
HUGO ACOSTA SANGUINETTI JUNIOR - SC40025 - EMBARGADO: JUÍZO DA 079ª ZONA
ELEITORAL DE IBAITI PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,

[1] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José Rogério Cruz e (coord.) et. all.
Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP, 2015. p. 1.596.
[2] EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J.
23/05/2017, DJe 16/06/2017.
[3] ADI 5127-ED, Rel.: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, J. 01/07/2016.
Num. 43781434 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117145542000000042739501
Número do documento: 23121117145542000000042739501
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:32:47

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781434 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117145542000000042739501
Número do documento: 23121117145542000000042739501
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:32:47